Tribunal: TJSP
Processo: 0005924-61.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em Execução. Indeferimento de retificação do cálculo de penas. Reincidência. Exigência de cumprimento da fração de 3/5 do delito hediondo ou equiparado. Inexistência de previsão legal a exigir que a reincidência seja específica. Inteligência do art. 112 da LEP. Agravo improvido.